Tribunal: TJMT
Processo: 1051116-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051116-42.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANA CAROLINA HOR MEYLL FERREIRA
RECORRENTE: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.
1. A jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas em que se se analisa a lisura técnica de procedimentos médicos, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto.
2. A perícia deve apresentar conclusão coerente acerca da adequação do procedimento médico dispensado ao quadro clínico da puérpera.
3. Recurso da parte promovida provido. Recurso da parte promovente prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051116-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA HOR MEYLL FERREIRA - CPF: 007.505.681-00 (RECORRENTE), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (RECORRIDO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024